Tribunal: TJPA
Processo: 0020645-50.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020645-50.2017.8.14.0401

APELANTE: EDSON FERNANDO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0020645-50.2017.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: EDSON FERNANDO FERREIRA DA SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CRIME CONSUMADO. SÚMULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP), alegando insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, pleiteando a desclassificação para a modalidade tentada e a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, os depoimentos dos policiais e a confissão extrajudicial do réu, é suficiente para sustentar a condenação por roubo; (ii) se o crime foi consumado, considerando a perseguição imediata e a recuperação da
res furtiva
; e (iii) se a dosimetria da pena foi aplicada de forma correta e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de roubo restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e, sobretudo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

4. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, como no presente caso.

5. Os depoimentos de agentes policiais são provas idôneas para embasar o decreto condenatório, principalmente quando corroborados por outras provas e isentos de má-fé.

6. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica ou a recuperação do objeto, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do crime), não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por roubo é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo a palavra segura da vítima, depoimentos de policiais e a confissão extrajudicial do agente, ainda que retratada em juízo.

2.

Nos termos da Súmula 582 do STJ, o crime de roubo se consuma no momento da inversão da posse da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 14, II, 59 e 157, caput; Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0; TJ-SP - Apelação Criminal: 15013538720248260542; TJ-MG - Apelação Criminal: 00045326620238130133.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDSON FERNANDO FERREIRA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal (ID 100903823).

Narra a denúncia (ID 47463818) que, no dia 17 de agosto de 2017, por volta das 07h30min, nas imediações da Praça do Relógio, Bairro Campina, nesta cidade, o denunciado, agindo com violência e grave ameaça, subtraiu para si uma bolsa pertencente à vítima Eliane Yanca Baratinha de Oliveira. Segundo a peça acusatória, o réu abordou a vítima, que estava a caminho do trabalho, e, de forma agressiva, puxou sua bolsa. Diante da resistência da ofendida, o denunciado a empurrou ao chão e a arrastou por alguns metros, proferindo a ameaça: "
SOLTA... SE TU NÃO ENTREGAR VOU TE MATAR
". Temendo por sua vida, a vítima soltou o objeto, e o réu empreendeu fuga. Contudo, populares que presenciaram o fato perseguiram o acusado, chamando a atenção de uma guarnição da Polícia Militar, que logrou êxito em detê-lo na posse da
res furtiva
.

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2017 (ID 47464034). Após regular instrução processual, com audiências realizadas (IDs 47464193 e 88525605), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 102094472). Em suas razões (ID 19428060), pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para a modalidade tentada (art. 157, c/c art. 14, II, do CP) e, por fim, a reforma da dosimetria da pena para fixar a pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 19428062), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa (ID 21372099), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A sentença condenatória analisou de forma percuciente o conjunto fático-probatório e aplicou o direito de maneira correta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Passo a analisar, pormenorizadamente, as teses defensivas.

A) Da Absolvição por Insuficiência de Provas

A defesa sustenta que as provas são frágeis para embasar um decreto condenatório, argumentando que a condenação se baseia unicamente na palavra da vítima. A tese não se sustenta.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 47463820) e pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 19427922), que narram a subtração do bem e a recuperação da
res furtiva
.

A autoria, da mesma forma, é inconteste e recai sobre o apelante. O conjunto probatório é robusto e harmônico, não se limitando à palavra da vítima.

Em seu depoimento judicial, a vítima
Eliane Yanca Baratinha de Oliveira
narrou os fatos de forma segura e detalhada. Afirmou que estava a caminho do trabalho quando foi abordada pelo réu, que, "com a mão na cintura", exigiu sua bolsa. Diante da sua recusa inicial, o apelante a "saiu arrastando pela rua" até que a alça da bolsa arrebentou, momento em que ele fugiu com o objeto. A vítima foi categórica ao ser questionada sobre a identidade do autor do crime, respondendo: "
não tenho dúvida
".

O depoimento da vítima é corroborado pela confissão extrajudicial do próprio réu. No interrogatório perante a autoridade policial (ID 47463820),
Edson Fernando Ferreira da Silva confessou a prática do crime
, afirmando que o fez por ser morador de rua e precisar de dinheiro para comprar drogas e alimentos. Embora em juízo tenha se retratado, alegando não se recordar dos fatos, tal versão se mostra isolada e inverossímil, funcionando como mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal.

Adicionalmente, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão são coerentes e reforçam a certeza da autoria. A testemunha
Paulo Timóteo Felix Martins
declarou em juízo que o acusado subtraiu a bolsa "na praça do relógio e correu para feira do açaí", sendo detido por populares até a chegada da guarnição.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, bem como em validar os depoimentos de policiais como meio de prova idôneo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

Outros tribunais pátrios seguem a mesma linha de entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] -
Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao acusado, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório, não há como acolher o pedido de absolvição - Em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra da vítima, mormente quando encontra respaldo em indícios e outros elementos de prova
[...]. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00045326620238130133, Relator.: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 05/06/2024, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/06/2024) – destaquei.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E EXTORSÃO. [...] III. Razões de Decidir 3.
A palavra das vítimas, corroborada por provas testemunhais e materiais, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos crimes.
[...] Tese de julgamento: 1.
A palavra da vítima é suficiente para comprovar a autoria em crimes contra o patrimônio.
[...] (TJ-SP - Apelação Criminal: 15013538720248260542 Carapicuíba, Relator.: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 01/04/2025, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/04/2025) – destaquei.

Dessa forma, havendo um conjunto probatório coeso, formado pela palavra da vítima, depoimentos policiais e confissão extrajudicial, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

B) Da Desclassificação para a Modalidade Tentada

A defesa requer a desclassificação do crime para sua forma tentada, sob o argumento de que o apelante não teve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, pois foi perseguido e preso logo após a subtração.

A tese é manifestamente improcedente e contraria jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça.

O crime de roubo se consuma no exato momento em que o agente, após o emprego de violência ou grave ameaça, obtém a posse do bem, ainda que por um curto espaço de tempo. A posterior perseguição e recuperação da coisa não afastam a consumação do delito.

Este é o entendimento consolidado na
Súmula 582 do STJ
:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

No caso dos autos, o crime se consumou no instante em que o apelante, após arrastar a vítima e ameaçá-la de morte, conseguiu arrebentar a alça da bolsa e tomá-la para si, empreendendo fuga. A partir daquele momento, houve a inversão da posse, e o delito atingiu sua plenitude. Portanto, incabível a desclassificação para a modalidade tentada.

C) Da Dosimetria da Pena

Por fim, a defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal. Novamente, sem razão.

O magistrado sentenciante, em observância ao sistema trifásico, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, acima do mínimo legal, com base na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de forma devidamente fundamentada. Quanto aos
maus antecedentes
, o juízo apontou a existência de sentença condenatória anterior transitada em julgado (processo nº 0068638.81.2015.8.14.0006), que, por não configurar reincidência, foi corretamente utilizada para negativar este vetor. Adicionalmente, as
circunstâncias do crime
também foram consideradas desfavoráveis, pois a pena foi exasperada em razão de o delito ter sido cometido em plena luz do dia e em local de intenso tráfego de pessoas (Praça do Relógio), o que denota maior ousadia e periculosidade do agente, extrapolando a normalidade do tipo penal.

A valoração de tais circunstâncias está em conformidade com a jurisprudência e justifica a fixação da pena-base acima do patamar mínimo. A alegação defensiva de
bis in idem
não procede, pois o juízo
a quo
aplicou a técnica penal de forma precisa: utilizou a condenação prévia para valorar negativamente os maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, e, ciente da impossibilidade de nova valoração, absteve-se de reconhecer a agravante da reincidência, na segunda fase. Não há, portanto, dupla punição pelo mesmo fato, mas sim uma correta alocação do histórico criminal do réu na etapa adequada do cálculo da pena.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão (Súmula 545 do STJ), que reduziu a pena para o patamar final de 04 anos e 07 meses de reclusão, o qual se mostra justo e proporcional.

Portanto, a dosimetria da pena não merece qualquer reparo.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026